Tribunal: TJSP
Processo: 1047696-21.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Apelação – Mandato – Cobrança c.c. pedido indenizatório moral – Procedência parcial – Advogadas-rés condenadas a pagarem às autoras o valor levantado e não repassado, bem como ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00 para cada autora – Inconformismo de uma das rés – Cerceamento probatório alegado não ocorrido – Ilegitimidade das demais litisconsortes não reconhecida – Obrigação de

Ementa:
Apelação – Mandato – Cobrança c.c. pedido indenizatório moral – Procedência parcial – Advogadas-rés condenadas a pagarem às autoras o valor levantado e não repassado, bem como ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00 para cada autora – Inconformismo de uma das rés – Cerceamento probatório alegado não ocorrido – Ilegitimidade das demais litisconsortes não reconhecida – Obrigação de pagar às autoras a integralidade do numerário levantado da conta do falecido marido e pai das autoras mantida – A advogada recorrente era a única pessoa que estava autorizada a levantar a quantia levantada – Inaplicabilidade do instituto da compensação na hipótese - Sentença mantida - Apelo improvido.